Tribunal: TJDFT
Processo: 0740888-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740888-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I/II D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pelo exequente, DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida no procedimento de liquidação de sentença por arbitramento n. 0034040-94.2014.8.07.0018, requerido contra o CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE, CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE II e TARCÍSIO MÁRCIO ALONSO. A decisão agravada condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios, nos seguintes termos: “Cuida-se de procedimento de liquidação de sentença promovido pelo Distrito Federal em face do ‘Condomínio’ Privê Lago Norte II e outros. Alegou o autor que a sentença no módulo cognitivo reconheceu o dano causado pela implementação ilegal da ocupação não fora ainda mensurado, exigindo a liquidação por arbitramento; que a recuperação deve dar-se com a recomposição dos danos causados pela consolidação da invasão. Pediu a liquidação, para o arbitramento do valor referente à recuperação da área degradada ou, em caso de inviabilidade, a fixação de indenização para reparação econômica pelos danos ocasionados pela implantação do loteamento ilegal. À fl. 97 (autuação eletrônica), foi nomeada a perita do Juízo. Em fl. 143, decisão sobre as impugnações à estimativa de honorários periciais. Em fl. 146, a perita declinou da nomeação. O Distrito Federal postulou a designação da Polícia Técnica para a elaboração do laudo, mas esta informou sua incapacidade para o trabalho, em fl. 160. Novo perito nomeado em fl. 163. Após petição postulando a extensão da obrigação cominada para outros ‘condomínios’ criados posteriormente, a decisão de fl. 295 estabeleceu a obrigação de repartição da despesa com a perícia para com as partes originalmente integrantes da relação processual. No id 76832179, nova substituição do perito. Em id 91030161, o perito narrou as dificuldades para a inspeção na área ocupada pelo ‘Condomínio’ Privê Lago Norte II, postulando a designação de apoio por força policial para a visita ao local, o que foi deferido em id 92377501. Laudo pericial acostado ao id 119574308. Após minucioso estudo ambiental da região e dos danos verificados, com a repartição da área em 5 zonas, o perito apontou para o valor global de R$ 41.413.769,45 para a recuperação e recomposição ambiental de toda a área danificada. O ‘Condomínio’ Privê lago Norte II, apresentou a impugnação ao laudo, em id 122142101. O Privê Lago Norte I impugnou em id 122194164. Em id 124069259, o MP oficiou pela rejeição das impugnações. O perito prestou esclarecimentos em id 125402672. Em id 129313377, decisão homologatória do laudo, pela consideração de que fora produzido na forma legal. Interposto agravo contra tal decisão, o pedido de liminar foi denegado (id 131849642) e foi ao final desprovido (id 145401010). O réu postulou a suspensão na marcha processual para se aguardar o trânsito em julgado da decisão em agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Indefiro o pedido de suspensão na tramitação processual, posto que o agravo de instrumento não tem efeito suspensivo automático, e tampouco fora imposto tal efeito pela relatoria do recurso. Ademais, o feito já ultrapassou em muito a duração razoável, impondo-se a resolução imediata. Verifico que o laudo pericial fora elaborado com atenção e correção técnica, estando fartamente justificado e com as demonstrações precisas dos critérios utilizados para o arbitramento dos valores correspondentes ao efetivo cumprimento da obrigação sob liquidação. Importa destacar que o laudo fora produzido sob a perspectiva definida na sentença sob execução, que determina preferencialmente a recomposição e recuperação da área degradada, e não a consolidação do núcleo urbano informal empreendido de modo inteiramente ilegal, como pretendem os réus seja tratada a questão. Com efeito, as impugnações ao laudo defendem basicamente a tese de que não seria exigível a recomposição ambiental, mas a regularização da invasão que resultou nos ‘condomínios’. Ocorre que considerar tal perspectiva tornaria a sentença sob execução letra morta, pois substituiria o dever de recuperação da área degradada pela virtual preservação do dano ambiental ocasionado pela invasão. Portanto, a tese de impugnação do laudo afigura-se inconstitucional, na medida em que viola frontalmente o comando jurisdicional cristalizado em coisa julgada. Acrescente-se, a propósito, que a instauração de procedimento de regularização fundiária não assegura direito potestativo do núcleo urbano informal em consolidar danos ambientais, mas, ao contrário, pressupõe inclusive a adoção de medidas de recuperação ou mitigação de danos ambientais na área invadida e indevidamente alterada. Em face do exposto, declaro por sentença que o valor da obrigação sob liquidação nestes autos corresponde ao valor global de R$ 41.4113.796,45, correspondente ao padrão monetário vigente em março de 2022. Recordo que a obrigação é solidariamente devida por todos os réus/executados, ou seja, poderá ser exigida integralmente de qualquer deles. Os valores acima referidos deverão ser corrigidos monetariamente desde março de 2022 e acrescidos de juros de mora desde a data da ultimação das citações no módulo de conhecimento do feito originário. Condeno os réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em R$ 5.000,00. [...].” (ID 191619521). - g.n. Em suas razões, o agravante pede a reforma da decisão para majorar os honorários advocatícios a fim de fixá-los de forma justa, para melhor atender à exegese do Código de Processo Civil (CPC) e o entendimento jurisprudencial já consolidado, observando-se os percentuais previstos no art. 85 do CPC (ID 64458472). É o relatório. Segundo os autos, apenas os agravados/réus Condomínio Privê Lago Norte e Condomínio Privê Lago Norte II foram intimados para apresentar contrarrazões ao agravo interposto (ID 65708218). Assim, intime-se o agravado/réu Tarcísio Márcio Alonso para, caso queira, apresentar resposta ao agravo interposto, no prazo legal. Retifique-se à autuação destes autos para inclusão de Tarcísio Márcio Alonso no polo passivo. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 2 de dezembro de 2024 12:13:44. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador